Tribunal: TJDFT
Processo: 0708453-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ALIMENTOS. FILHO MENOR. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. DESEMPREGO. SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRISÃO. CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E CONTRA O PATRIMÔNIO. REGIME DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE MAIOR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério, conforme estabelece o art. 1.699 do Código Civil.
2. O fato de não haver a exata comprovação da renda do alimentante não o exonera de pagar alimentos aos filhos; nem o desemprego pode excluir a obrigação. O pai deve encontrar meios de contribuir para o sustento de todos os filhos.
3. A suspensão da obrigação alimentar por motivo de prisão decorrente da prática de crime contra o patrimônio, associado ao fato de que o apelante também responde por crime de violência doméstica, mostra-se desarrazoada e ofensiva às normas legais de proteção à criança, configurando verdadeiro prêmio ao devedor de alimentos.
4. Recurso conhecido e não provido.